Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, devidamente corrigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e de autoria a justificar a manutenção da condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar o pedido de afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas; e, (iii) examinar o pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas à pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse de pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem destinação mercantil, é insuficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas.
4. A palavra dos policiais, embora dotada de fé pública, deve estar em harmonia com o conjunto probatório e não pode, isoladamente, sustentar decreto condenatório quando presentes dúvidas razoáveis.
5. Persistindo dúvida quanto à finalidade de mercancia da droga apreendida, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, VI; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2084739, 0706919-18.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28.01.2026, DJe 09.02.2026; TJDFT, Acórdão 2033430, 0707128-60.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13.08.2025, DJe 22.08.2025; TJDFT, Acórdão 2087478, 0737978-92.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026, DJe 18.02.2026; TJDFT, Acórdão 2079940, 0723542-60.2025.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.01.2026, DJe 27.01.2026.